Tribunal: STF
Processo: HC 236434
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 723.049/MA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISÃO. QUESTÃO JULGADA PELA SEXTA TURMA EM PRÉVIO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EM PLENÁRIO. MANDAMUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. FALTA DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. De acordo com o art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal, não compete ao STJ julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios julgados. Precedentes.



    2. Na hipótese, deve ser mantido o não conhecimento do mandamus, pois a defesa pretende a reapreciação de matéria já apreciada pela Sexta Turma do STJ, que, ao julgar o HC n. 686.114/MA, denegou a ordem quanto ao pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas concedeu o habeas corpus de ofício para redimensionar a pena, tendo em vista a constatação de reformatio in pejus.



    3. Ademais, o mandamus não veio instruído com a ata de julgamento, o que prejudica o exame da alegação.



    4. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 10, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    “[...] caso não seja concedida a ordem ex officio, em face de tudo o que foi exposto, seja a presente ordem de HABEAS CORPUS, conhecida e deferida, para fazer cessar o constrangimento ilegal de que está sendo vítima o paciente MARCOS BRUNO SILVA DE OLIVEIRA, para o fim de que seja readequada sua reprimenda corporal considerando incidência da atenuante da confissão espontânea, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da exta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 723.049/MA, assim fundamentado:



    “Com efeito, como explicitado no relatório acima, a defesa pretende a reapreciação de matéria já analisada pelo STJ, que, ao julgar o HC n. 686.114/MA, por meio de acórdão proferido pela Sexta Turma transitado em julgado em 9/12/2021, denegou a ordem quanto ao pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea mas, de ofício, concedeu o habeas corpus para redimensionar a pena do réu, ante a constatação da ocorrência de reformatio in pejus.



    Dessa forma, deve ser mantido o não conhecimento do mandamus, porquanto ‘não compete ao Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, processar e julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios julgados’ (AgRg no HC n. 753.006/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 19/9/2022, grifei).



    [...]



    Ademais, tal como ocorreu no habeas corpus previamente manejado pela defesa, este mandamus também não veio acompanhado da ata de julgamento – documento que expressa todas as ocorrências da Sessão Plenária –, o que prejudica o exame das alegações.



    Nessa diretriz, importante asseverar o seguinte entendimento jurisprudencial:



    [...]



    vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 10). 



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão suscitada naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de este Supremo Tribunal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator